Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717297-49.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANNA MARIA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANNA MARIA DOS SANTOS contra sentença proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento com pedido liminar julgada totalmente improcedente pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 71441522). Tutela de urgência requerida na petição inicial também fora indeferida na decisão de ID 71441485. A apelante, em suas razões recursais, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ainda, veicula argumentos referentes à reforma do mérito da sentença, os quais serão tratados oportunamente. É o relatório. Decido. A despeito da ausência de exposição de argumentos pelo recorrente acerca das razões que justifiquem o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, examino, nesta decisão, tão somente o referido pleito. Sobre este pedido de tutela de urgência em grau recursal calha incialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas: Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui, via de regra, efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo.” Excepcionalmente, o parágrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. Existem também algumas leis especiais que preveem outras situações nas quais a apelação tem apenas efeito devolutivo, v. g., Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo; Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos; Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. A propósito, convém transcrever a integralidade dos comandos emanados do art. 1.012 do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No particular, denota-se que sequer foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses de eventual cabimento de pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio requestado pela parte apelante. Logo, diante da ausência de previsão legal e do próprio resultado do julgamento da causa pelo Juízo de primeiro grau – improcedência do pedido exordial –, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Ademais disso, mediante cognição sumária da controvérsia e analisando o pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em grau suficiente a antecipação a tutela recursal. Diante disso, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE JUDICIS COMO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos os autos para a apreciação do mérito da apelação. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator